Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-42.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800404-42.2020.8.14.0037

APELANTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA MODA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR RÉU INDEFESO. DEFESA TÉCNICA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA. SÚMULA 630/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, na qual a Defesa suscita, em preliminar, nulidade da sentença por alegada ausência de defesa técnica, e, no mérito, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de alegações finais tecnicamente limitadas configura ausência de defesa apta a ensejar nulidade da sentença condenatória; (ii) estabelecer se a admissão da posse da droga para uso próprio, com negativa da traficância, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de duas peças de alegações finais subscritas por advogado regularmente constituído, com atuação defensiva em todas as fases do processo, afasta a alegação de ausência de defesa técnica.

4. A eventual deficiência técnica de uma das manifestações defensivas não se equipara à falta de defesa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual.

5. O princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, impede a decretação de nulidade sem prova de efetivo prejuízo ao réu.

6. O interrogatório judicial revela que o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio.

7. A confissão parcial ou qualificada, utilizada como estratégia defensiva para afastar elemento essencial do tipo penal, não configura confissão espontânea apta a ensejar a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 630, exige o reconhecimento expresso da traficância para a incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A deficiência técnica da defesa somente enseja nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto ao réu.

2. A atenuante da confissão espontânea não incide no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite apenas a posse da substância entorpecente para uso próprio, sem reconhecer a traficância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 261 e 563; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, Súmula 630; STJ, HC nº 948.111/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, HC nº 271.255/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.06.2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.597/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA MODA
contra sentença condenatória prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA
que, o condenou à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) e crime de corrupção de menores (art. 244- B, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material (art. 69, do CP). Regime ABERTO. Substituída a pena de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviço à comunidade e ter final de semana limitado, pelo período de 01 (um) ano. Concedido recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 16h20min, no município de Oriximiná/PA, ocasião em que, segundo a narrativa policial, teria sido surpreendido em sua residência na posse de substâncias entorpecentes, consistentes em porções de material identificado preliminarmente como oxi e maconha, além da quantia em dinheiro, circunstâncias que ensejaram sua autuação pela suposta prática de tráfico de drogas, bem como pela imputação de corrupção de menor, em razão da presença de adolescente no contexto fático descrito.

A prisão em flagrante foi regularmente comunicada ao Juízo competente, tendo sido homologada, com posterior conversão em prisão preventiva, mediante decisão interlocutória que reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública. No curso da fase investigativa, foram juntados aos autos o auto de prisão em flagrante, laudos de constatação preliminar de substância entorpecente, termos de depoimentos, documentos pessoais do acusado e certidões de antecedentes.

Encerrado o inquérito policial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu
denúncia
, a qual foi
recebida
, dando-se início à ação penal. O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, incluindo agentes de segurança pública, bem como procedido o interrogatório do acusado, tudo conforme registros audiovisuais e termos de audiência juntados ao processo eletrônico. Ao final da fase instrutória, as partes apresentaram
alegações finais
, reiterando, respectivamente, as teses acusatórias e defensivas.

Sobreveio
sentença
, prolatada em
07 de abril de 2024
, pela qual o Juízo de origem julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA MODA
pela prática dos delitos narrados na denúncia, fixando pena privativa de liberdade e demais cominações legais, nos termos do dispositivo sentencial.

Inconformada, a defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando, em síntese, teses relacionadas à insuficiência probatória, nulidades processuais, ausência de elementos caracterizadores do tráfico de drogas e da corrupção de menores, bem como pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. As razões recursais foram devidamente apresentadas e processadas.

Regularmente intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou
CONTRARRAZÕES
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR RÉU INDEFESO

Sustenta a Defesa, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o apelante teria permanecido indefeso, porquanto as alegações finais apresentadas por advogado particular não guardariam vínculo com os fatos apurados, limitando-se a pleitear relaxamento de prisão, quando o réu já se encontrava em liberdade.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que foram efetivamente apresentadas duas peças de alegações finais pela Defesa, ambas subscritas por advogado regularmente constituído, com procuração válida nos autos, quais sejam:

(a) uma peça protocolada antes da audiência de instrução, contendo ampla argumentação defensiva, com pedidos de absolvição, aplicação do princípio do in dubio pro reo, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, aplicação de causa de diminuição de pena; (ID 21810607)

(b) outra peça apresentada após a audiência, na qual se requereu relaxamento da prisão em flagrante. (id 21810629)

Ainda que a segunda peça defensiva tenha se mostrado tecnicamente limitada, tal circunstância não caracteriza, por si só, ausência de defesa, tampouco autoriza a decretação de nulidade processual.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, vigora no processo penal o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo. No caso concreto, a Defesa não logrou comprovar qualquer prejuízo real e concreto sofrido pelo apelante, especialmente porque houve atuação defensiva em todas as fases do processo, inclusive com apresentação de memoriais consistentes.

A jurisprudência do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
é firme no sentido de que a deficiência técnica da defesa somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU REVEL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do delito descrito no art. 149, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 13 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

2. O impetrante alega haver nulidades processuais por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório em razão da deficiência técnica da defesa anterior, a qual não se insurgiu contra o acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização do paciente.

3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses de conflito de interesses na nomeação do advogado ad hoc nem acerca da ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do paciente para os atos subsequentes à resposta à acusação e a nomeação de advogado ad hoc, em situação de conflito de interesses, configuram nulidade processual.

5. Outra questão é se a deficiência técnica da defesa anterior, que não recorreu do acórdão condenatório e manejou revisão criminal sem autorização, caracteriza ausência de defesa técnica nos termos da Súmula 523 do STF.

III. Razões de decidir

6. O Tribunal de origem considerou que as intimações foram realizadas na pessoa do advogado do paciente, que participou ativamente dos atos processuais, não havendo prejuízo demonstrado.

7. A ausência de intimação pessoal do paciente não foi considerada causa de nulidade, pois ele foi declarado revel por descumprimento do dever imposto pelo art. 367 do CPP.

8. A nulidade processual, relativa ou absoluta, requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso.

9. A afirmada deficiência técnica da defesa anterior não pode ser equiparada à ausência de defesa técnica, pois não ficou demonstrado que eventual atuação diversa poderia ter acarretado a absolvição do paciente.

IV. Dispositivo e tese

10. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo efetivo. 2. A deficiência técnica da defesa não se equipara à ausência de defesa técnica sem demonstração de prejuízo concreto ao acusado".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC n. 845.208/RJ, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/4/2024, DJe 18/4/2024; e STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 20/9/2024.

(HC n. 948.111/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

3. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). 4. O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades exige a demonstração do prejuízo. Ainda, conforme preceitua a Súmula 523/STF, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu".

5. "A alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não restou demonstrado na hipótese em apreço. 6. No caso em exame, não há falar em nulidade processual por deficiência de defesa técnica quando o defensor atuou em todas as fases do processo originário, participando da audiência e oferecendo alegações finais, nas quais pleiteou a absolvição, interpôs apelação, todas as condutas válidas de exercício e de opções da defesa técnica.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, proferido pelo Tribunal Pleno em 17/2/2016, revendo seu posicionamento acerca do tema, firmou entendimento de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência" (DJe 17/5/2016).

8. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento da Rcl 30.193/SP, firmou entendimento de que, com a nova orientação da Suprema Corte, nos autos do HC 126.292/SP, "a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena". Incide, à espécie, a Súmula 267/STJ.

9. Writ não conhecido.

(HC n. 271.255/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017.) (grifo nosso)

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
, mantendo-se hígida a sentença recorrida.

III. MÉRITO

No mérito, a insurgência defensiva limita-se, essencialmente, ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, para fins de redução da pena na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que o apelante teria confessado a propriedade da substância entorpecente e dos valores apreendidos.

III.1 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A análise do interrogatório judicial do apelante revela, com absoluta clareza, que não houve confissão da prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme consignado na sentença e reproduzido no parecer ministerial, o réu negou expressamente a traficância, afirmando que a droga encontrada em sua residência destinava-se ao consumo próprio, inclusive sustentando que adquiria porções maiores por serem mais baratas, bem como negando qualquer coação ou induzimento da adolescente ao uso de entorpecentes.

Tal narrativa defensiva não se subsume ao conceito jurídico de confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sobretudo em se tratando do crime de tráfico de drogas.

A matéria encontra-se
pacificada no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, inclusive por meio de enunciado sumular:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/viewFile/5060/5186
)

A confissão parcial ou qualificada, quando utilizada como estratégia defensiva para negar elemento essencial do tipo penal, não autoriza a incidência da atenuante, por ausência de colaboração efetiva com a Justiça.

Nesse sentido, reiterados precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 630/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por ALAN SERGIO DE CAMPOS RIBEIRO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que afastou a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, em condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a confissão qualificada ou parcial em que o réu admite a posse da droga, mas nega o tráfico é suficiente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula n. 630, estabelece que a atenuante da confissão espontânea só é aplicável ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o réu reconhece expressamente a traficância, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio.

4. O Tribunal de origem afastou a atenuante por entender que o agravante apenas reconheceu a posse do entorpecente, sem admitir a mercancia, hipótese que não autoriza a incidência do benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: "1. A atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, não incide no crime de tráfico de drogas quando o réu admite apenas a posse da substância entorpecente, sem reconhecer a traficância, a teor do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte "

(AgRg no REsp n. 2.208.597/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (grifo nosso)

A sentença recorrida, ao não reconhecer a atenuante da confissão, alinhou-se corretamente à jurisprudência dominante, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
INTEGRALMENTE
a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026